Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CAUÇÃO. REVERSÃO DO VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, que deferiu o pedido de expedição de mandado de despejo, com prazo para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, após o pagamento de caução. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela reversão da decisão que concedeu a liminar de despejo; b) pelo reconhecimento da nulidade da cláusula com prazo diminuto, com a consequente declaração do direito dos agravantes renovarem o contrato de aluguel para que possam continuar sua atividade comercial no local em debate; c) pelo reconhecimento do direito à indenização proporcional ao valor da venda da luva a terceiros; e d) pela reversão do valor depositado em Juízo a título de caução.
2. O feito se trata de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, tendo sido indeferida a liminar de despejo, diante da existência de caução contratual. 2.1. O instrumento particular de locação do imóvel comercial foi firmado em 31/03/2019, com previsão de aluguel mensal no valor de R$ 2.400,00. A caução foi escolhida como garantia do negócio, fixada em R$ 10.000,00, correspondente a cerca de quatro aluguéis mensais. 2.2. Conforme cláusula 2a do contrato entabulado pelas partes, o prazo do contrato era de 12 meses, começando em 15/4/2019 e terminando em 15/4/2020, podendo ser renovado, conforme cláusula 5a do instrumento. 2.3. Houve a comprovação da notificação dos agravantes em 6/9/2021, acerca da necessidade de quitação dos débitos em prazo razoável ou rescisão do contrato, com o ajuizamento da ação de despejo. 2.4. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” 2.5. De acordo com o art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” 2.6. Ademais, eventual análise acerca de valor de indenização e venda de ponto comercial, além de não ter sido objeto da decisão agravada, demanda uma análise mais detida e recomenda a instauração do prévio contraditório e produção de provas, o que não é cabível no julgamento do agravo de instrumento. 2.7. Nesse contexto, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, a decisão da origem deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento improvido.